Tribunal: TJPA
Processo: 0810984-09.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810984-09.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SUELEN MILHOMEM COSTA HENRIQUES

AGRAVADO: A. PANUCCI E FILHOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Suelen Milhomem Costa Henriques contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 0810984-09.2024.8.14.0000, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão de declínio da competência da 1ª Vara Cível de Altamira/PA para a 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, reconhecendo a conexão processual e a prevenção do juízo de destino. A embargante alegou omissão e contradição quanto à aplicação da regra da conexão frente ao direito à competência territorial do consumidor previsto no art. 101, I, do CDC. Requereu, subsidiariamente, a devolução da diferença de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação da regra de competência do foro do domicílio do consumidor prevista no art. 101, I, do CDC; (ii) estabelecer se é cabível o pedido de devolução de custas no âmbito dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da parte embargante, concluindo pela inaplicabilidade do art. 101, I, do CDC em razão da conexão entre os processos, que justificava a prevenção do juízo destinatário, com base nos arts. 55 e 59 do CPC.

A alegação de omissão ou contradição revela mero inconformismo com a conclusão adotada, não configurando vício sanável pela via dos embargos declaratórios.

O pedido de devolução de custas processuais é estranho à finalidade dos embargos de declaração, não se prestando essa via recursal para discutir questões autônomas à higidez do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de conexão processual justifica o afastamento da competência do foro do domicílio do consumidor quando houver risco de decisões conflitantes e identidade de partes, pedidos e causa de pedir.

O acórdão que enfrenta expressamente a tese da parte não padece de omissão ou contradição, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

O pedido de devolução de custas não pode ser analisado em sede de embargos de declaração, por não se referir a vício do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, 59 e 1.022; CDC, art. 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Suelen Milhomem Costa Henriques
em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0810984-09.2024.8.14.0000, que
negou provimento
ao recurso, mantendo a decisão que declinou da competência do Juízo da 1ª Vara Cível de Altamira/PA para a 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, reconhecendo a conexão processual e a prevenção do juízo de destino.

Em suas razões recursais (ID n.º 25379940), a embargante alegou omissão e contradição no acórdão quanto à inaplicabilidade da regra da conexão prevista no art. 55 do CPC frente ao direito à competência territorial estabelecida pelo art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a decisão
não enfrentou adequadamente a tese de que a demanda deveria tramitar no foro do domicílio da consumidora
. Requereu, em caso de rejeição do recurso, a devolução da diferença de custas pagas, em razão de majoração indevida do valor da causa.

Devidamente intimada, a parte embargada
não apresentou contrarrazões
, conforme certificado às fls. (ID n.º 25630596)

.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Do Cabimento dos Embargos

Os embargos de declaração são regulados pelo art. 1.022 do CPC, que prevê sua interposição para sanar:

“I – obscuridade ou contradição;
II – omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – erro material.”

Importante destacar que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, quando o suprimento do vício apontado conduz, necessariamente, à alteração do julgado.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II – Do mérito:

A matéria devolvida à apreciação desta Turma cinge-se à verificação de eventual
omissão e contradição
no acórdão embargado, quanto à aplicação da regra do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor – que assegura ao consumidor a faculdade de ajuizar ação no foro do seu domicílio –, ante o reconhecimento de conexão entre ações, que ensejou a remessa dos autos ao juízo prevento.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial:

·

I – obscuridade ou contradição;

·

II – omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

·

III – erro material.

No caso concreto, o acórdão impugnado enfrentou de modo
claro e objetivo
as teses apresentadas no agravo de instrumento, tendo concluído pela existência de conexão entre as ações, com base na identidade de partes, pedidos e causa de pedir, determinando a remessa ao juízo prevento com base nos arts. 55 e 59 do CPC.

Embora a embargante sustente a inaplicabilidade da conexão à luz do art. 101, I, do CDC, tal tese foi
explicitamente enfrentada e afastada
no voto condutor, que assentou a inaplicabilidade da regra consumerista em razão da peculiaridade fática do caso, que justificava a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes

.

Dessa forma, não se vislumbra omissão ou contradição a ser sanada, mas
mero inconformismo com o conteúdo da decisão
, hipótese que não autoriza a interposição de embargos declaratórios com pretensão de reexame da matéria. A jurisprudência pátria é firme ao repelir a utilização dos embargos de declaração com nítido caráter infringente, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados .

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Quanto ao pedido subsidiário de devolução das custas, observa-se que tal pleito é estranho à finalidade dos embargos declaratórios, não guardando relação com vício da decisão colegiada, devendo ser deduzido, se for o caso, por meio processual próprio.

III. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
, mantendo-se hígido o acórdão combatido, por inexistirem os vícios alegados.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 14/05/2025